Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703311-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAILSON CHAVES ROCHA DE FRANCA AGRAVADO: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo autor contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória, determinou a retirada de restrição de segredo de justiça, nos seguintes termos: “Promovo a retirada do registro de Segredo de Justiça do presente feito - Nível 1, uma vez que não vislumbro as hipóteses do art. 189 do CPC. No mais, traga o autor aos autos comprovante de residência RECENTE (emitido há menos de 2 meses) em seu nome (conta de luz, água, telefone fixo, condomínio, gás, ou outra vinculada ao referido imóvel), não servindo para tanto: a) conta em nome de terceiro (que não seja genitor ou cônjuge / companheiro – neste último caso, acompanhado de comprovação de tal condição); b) conta de telefone celular; c) fotografia de destinatário de envelope de correspondência ou pacote; d) fatura bancária ou de pagamento de produtos / serviços; ou e) qualquer outra que não seja diretamente vinculada ao próprio imóvel. Prazo de 15 (quinze) dias úteis para cumprimento (artigo 321 do CPC), sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se.” Em apertada síntese, o recorrente defende o cabimento do recurso em razão da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão posteriormente. No mérito, sustenta o agravante, em suma, que o processo originário foi instruído com documentos médicos dos quais constam informações sensíveis sobre sua saúde, o que justifica a decretação de segredo de justiça, a fim de que seja resguardada sua intimidade e dignidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em dobro (ID. 68473900 e 68732575). É o breve relatório. DECIDO. De início, examino os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou a retirada de segredo de justiça do processo originário. Em que pese não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, é possível se admitir o presente recurso com base na urgência, pois eventual análise da questão em apelação ensejaria evidente inutilidade ao atendimento da finalidade do pleito. Dessa forma, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, discute-se o cabimento de segredo de justiça ao processo de origem. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso X, consagra o direito fundamental à intimidade e à vida privada: “(...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;” No âmbito das ações judiciais, a matéria é regulada pelo art. 189 do Código de Processo Civil, o qual dispõe: “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.” A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende ser possível a atribuição de segredo de justiça aos processos dos quais constam informações relativa à situação de saúde do indivíduo, pois dizem respeito a interesse estritamente pessoal, além de serem inerentes à intimidade da pessoa. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. ANOTAÇÃO DE SIGILO EM DOCUMENTOS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. 2. De acordo com art. 189 do CPC, de regra, os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: em que o exija o interesse público ou social (inc. I); que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes (inc. II); em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (inc. III); que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo (inc. IV). 3. Para instrução do feito, foram juntados vários documentos referentes à situação de saúde e acadêmica da agravante, inclusive quando ainda criança, dentre os quais, atestados médicos, relatórios de psicopedagogia, relatórios médicos, receituário controle especial, no qual consta a vida acadêmica da agravante e fotografias suas e de coleguinhas de turma, relatórios psicológicos, histórico escolar – ensino fundamental e ensino médio, ocorrências pedagógicas e prontuário médico, o que justifica a anotação de sigilo em referidos documentos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1790424, 0731364-74.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 08/12/2023.)” ................................................................... “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. PUBLICIDADE. JULGAMENTO IMPROCEDÊNCIA. PERDA CARÁTER PÚBLICO DO PROCEDIMENTO. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. INFORMAÇÕES PRESERVADAS. LEI N. 10.216/2001. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 115, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022. SEGREDO JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. É certo que a Ação de Interdição possui caráter público, uma vez que a interdição total ou parcial de determinada pessoa interessa a toda a sociedade, sendo a publicidade inerente ao procedimento com a ampla divulgação da sentença de interdição. Inteligência do Art. 755, §3o, do Código de Processo Civil. 2. O julgamento de improcedência do pedido de interdição da parte retira do procedimento seu caráter público. 3. Informações relativas ao estado de saúde da parte, que padece de transtorno psiquiátrico e realiza tratamento médico, merecem ser preservadas sob segredo de justiça por não interessar à sociedade, mas apenas à parte. 4. A Lei n. 10.216/2001, que trata da proteção e dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, prevê que é direito da pessoa portadora de transtorno mental a garantia de sigilo nas informações prestadas (Art. 2o, Parágrafo único, inciso IV) e a Emenda Constitucional n. 115, de 10 de fevereiro de 2022, alterou a Constituição Federal para incluir o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, entre os direitos e garantias fundamentais (Art. 5o, inciso LXXIX). 5. Recurso provido. (Acórdão 1650848, 0726923-84.2022.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 23/01/2023.)” Na origem, o feito foi instruído com atestado e receituário médicos acerca de estado psicopatológico do agravante (ID. 221723071, 221723072 e 221723073). O sigilo de tais documentos é necessário à proteção da intimidade do agravante, de modo que há probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, se vislumbra o perigo de dano, pois a demora no sigilo pode ensejar o acesso indistinto de dados de interesse pessoal. Dessarte, restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada, a qual, contudo, deve se limitar aos referidos documentos, em atenção ao princípio da publicidade processual (art. 93, inciso IX, da CF). ANTE O EXPOSTO, defiro, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, para determinar o sigilo dos documentos de ID. 221723071, 221723072 e 221723073 do processo de origem. Oficie-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)